Tribunal: TJDFT
Processo: 0001359-28.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DA PENA PECUNIÁRIA. DESPROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NÃO ACOLHIMENTO. ÔNUS DA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar proporcional, razão pela qual deve ser mantida.
2. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, razão pela qual, primando-se pelo equilíbrio entre as sanções, deve ser reduzida.
3. A apreensão da arma de fogo empregada para efetuar o roubo é prescindível para o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, desde que sua utilização seja demonstrada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos, em que ficou comprovado o seu emprego pelos depoimentos prestados pela vítima, na fase inquisitiva e judicial, confirmados pelo depoimento da testemunha policial.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 157, §2o-A, inciso I, e §2o, inciso II, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoas), à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, diminuir a pena pecuniária de 33 (trinta e três) dias-multa para 20 (vinte) dias-multa, no valor mínimo legal.